Tribunal: STF
Processo: Rcl 92217
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Rogério Dias Silva e Claudete Garotti Dias Silva alegam ter a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao negar provimento a agravo interno em recurso extraordinário (Processo n. 5000639-88.2023.4.03.6342), contrariado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 695.911 (Tema 492/RG).

Relatam que, na origem, ajuizaram ação de cobrança em desfavor da Caixa Econômica Federal, objetivando o ressarcimento de valores pagos a título de acordo judicial celebrado com a Associação Civil Melville (Processo n. 1000690.11.2022.8.26.0529), no que se refere a taxas de manutenção/rateio de despesas associativas de 10/10/2017 a 10/10/2019, período em que a CEF ainda figurava como proprietária do imóvel.

Pontuam que, em anterior ação de cobrança proposta pela Associação Civil Melville (Processo n. 5001772.90.2017.4.03.6144), a Caixa Econômica Federal, ora beneficiária, declarou-se responsável pelas taxas de manutenção do imóvel, tendo cumprido voluntariamente a obrigação constante de sentença transitada em julgado e, inclusive, se responsabilizado pelo pagamento de eventuais débitos futuros.

Aduzem estar “plenamente configurado que a Caixa Econômica Federal é associada e responsável pelas taxas de manutenção, desde junho de 2016, quando se tornou proprietária do imóvel em questão, pagou os débitos, e expressamente se responsabilizou em maio de 2018, por eventuais taxas de manutenção futuras. Assim, somente poderia a Caixa Econômica Federal se desassociar de forma expressa, o que não foi feito. 

Sustentam que o órgão reclamado aplicou, equivocadamente, a sistemática da repercussão geral para negar trânsito ao recurso extraordinário, usurpando a competência desta Suprema Corte para a análise da controvérsia.

Requerem, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado. 

É o relatório. Decido.

2. Sem razão as partes reclamantes.

Por meio desta reclamação, pretende-se acionar o Supremo Tribunal Federal para reconhecer o alegado direito ao ressarcimento de valores pagos a título de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano, relativamente a período que, em tese, estaria sob responsabilidade da Caixa Econômica Federal. 

No caso dos autos, a Turma Recursal reclamada manteve a sentença de improcedência do pedido formulado na inicial, sob os seguintes fundamentos:

Analisando os autos, entendo que a sentença, que analisou detalhadamente as alegações da parte autora, deve confirmada em seus próprios termos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Transcrevo trecho da sentença que bem fundamentou a improcedência do pedido:
“A questão versada nestes autos foi objeto de julgamento pelo STF (TEMA 492), pelo rito dos recursos repetitivos, restando definida a seguinte tese: 
É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis. 
Por oportuno, trago à colação a Ementa do Leading Case (RE 695911), relatado pelo Ministro DIAS TOFFOLI: 
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Ausência de lei ou vontade das partes. Inconstitucionalidade. Lei nº 13.467/17. Marco temporal. Recurso extraordinário provido. Fatos e provas. Remessa dos autos ao tribunal de origem para a continuidade do julgamento, com observância da tese. 1. Considerando-se os princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, não cabe a associação, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que não tenha a ela se associado (RE nº 432.106/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/11/11). 2. Na ausência de lei, as associações de moradores de loteamentos surgiam apenas da vontade de titulares de direitos sobre lotes e, nesse passo, obrigações decorrentes do vínculo associativo só podiam ser impostas àqueles que fossem associados e enquanto perdurasse tal vínculo. 3. A edição da Lei nº 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão por, dentre outras modificações a que submeteu a Lei nº 6.766/79, ter alterado a redação do art. 36-A, parágrafo único, desse diploma legal, o qual passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferida publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel. 4. É admitido ao município editar lei que disponha sobre forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, bem como que trate da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados (RE nº 607.940/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/2/16). 5. Recurso extraordinário provido, permitindo-se o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem, observada a tese fixada nos autos.
No caso concreto, conforme a certidão do imóvel adquirido pela parte autora, matriculado sob número 99.268 junto ao Registro de Imóveis de Barueri, constante nos autos do processo nº 5001772-90.2017.4.03.6144, houve a consolidação da propriedade em nome da ré CEF em 26/06/2016 (id. 3002408, p. 3). 
Portanto, trata-se de imóvel incorporado ao patrimônio da ré antes do advento da Lei nº 13.465/17, ou seja, em período no qual, conforme tese acima exposta cujos fundamentos adoto como razão de decidir, foi declarada inconstitucional a cobrança, por parte da associação, de taxa de manutenção e conservação de proprietário não associado. 
Conforme julgamento acima exposto, na ausência de lei, as associações de moradores de loteamentos surgiam apenas da vontade de titulares de direitos sobre lotes e, nesse passo, obrigações decorrentes do vínculo associativo só podiam ser impostas àqueles que fossem associados e enquanto perdurasse tal vínculo. 
Observa-se, ainda, que a edição da Lei nº 13.465/17, que através do artigo 78 conferiu nova redação ao artigo 36-A, parágrafo único, da Lei nº 6.766/1979, é considerada um marco temporal para o tratamento do tema, ao equiparar as atividades desenvolvidas pelas associações de proprietários de imóveis, “por critérios de afinidade, similitude e conexão, à atividade de administração de imóveis”, sujeitando os “titulares à normatização e à disciplina constantes de seus atos constitutivos”. Assim, nos termos da decisão acima transcrita, consideram-se vinculados às obrigações impostas pelas associações aqueles já titulares de direitos sobre imóveis que tenham anuído com sua constituição, bem como os novos adquirentes de imóveis, condicionando-a à publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel. 
Neste contexto, não restam dúvidas acerca da impossibilidade de responsabilização da ré CEF por estes débitos, pois os valores cobrados nos autos não podem ser considerados cotas condominiais.
Pelos fundamentos supra, um juízo de improcedência do pedido dos autos é medida impositiva. 
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido e resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
Observo que os artigos 46 e 82, §5º, da Lei 9.099/95, facultam à Turma Recursal dos Juizados Especiais a remissão aos fundamentos adotados na sentença.
[...]
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da parte autora, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos de fato e de direito, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei n. 10.259/2001. (eDoc. 18) (Grifei)

Posteriormente, a autoridade reclamada negou provimento a agravo interno, mantendo a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, por considerar que o acórdão recorrido está em consonância com o decidido por esta Suprema Corte no Tema 492 da Repercussão Geral, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO. ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Conforme apontado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 492, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a seguinte tese:
[...]
Acrescente-se que o cumprimento voluntário de execução em processo judicial não pode ser considerado, por si só, como ato de vontade de associar-se, pois se trata de uma obrigação processual, não um negócio jurídico. Ora, conforme já decidiu o STF, não se pode falar em associação tácita para obrigar a cobrança, sendo imperiosa prova da associação voluntária:
[...]
Ademais, a transação realizada pela parte autora em processo judicial do qual não participou a parte ré não pode obrigá-la a ressarcir os valores despendidos.
Nessa esteira, entendo que as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pela parte autora. (eDoc. 22) (Grifei)

Como se vê, o Juízo de origem assentou que a Caixa Econômica Federal consolidou a propriedade do imóvel em momento anterior à Lei n. 13.465/2017 e, igualmente, que não restou comprovada sua adesão voluntária à Associação Civil Melville, a impedir a cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado.

Destacou, ainda, que a transação celebrada entre os autores, ora reclamantes, e a referida associação não tem o condão de vincular a empresa pública federal, tampouco de obrigá-la a ressarcir a importância por eles paga em decorrência da avença, já que firmada em demanda judicial (Processo n. 1000.690.11.2022.8.26.0529) da qual a Caixa Econômica Federal não figurou como parte.

Nesse contexto, a decisão combatida não destoa do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 492/RG, cuja tese jurídica assim estabelece:

É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.

Dessa forma, sem adentrar ao exame do mérito da demanda originária e respeitada a cognição que é própria do instituto da reclamação, não se constata transgressão flagrante ao paradigma invocado.

É firme a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia, inocorrente na espécie (Rcl 26.093 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES; Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN; e Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA).

Por fim, para divergir do posicionamento adotado pela instância originária, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de reclamação constitucional, cujo instrumento não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, cito precedente que apreciou caso análogo ao presente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. TAXAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO. DECISÃO QUE CONSIDERA ILEGÍTIMA A COBRANÇA ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DO PROPRIETÁRIO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INADEQUADA DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 695.911 – TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 51.979 ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/09/2023)

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente